Tribunal: TJSP
Processo: 0047881-47.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO – USUCAPIÃO ESPECIAL CONSTITUCIONAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – REJEIÇÃO – Requisito tempo não comprovado – Contestante é herdeira sucessora dos titulares dominiais – Posse em razão do princípio da "saisine" – Nome da herdeira constante nas cobranças de taxas condominiais do bem usucapiendo - Sentença mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.